Tribunal: TJBA
Processo: 8054755-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054755-43.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOURDES SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ, MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: FACTA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
NATHALIA SATZKE BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO EM CONTRATO DE CONSIGNADO. CLÁUSULAS EM NEGRITO NO CONTRATO DESTACANDO A EXISTÊNCIA DO SEGURO. ASSINATURA DIGITAL DA AUTORA COM CERTIFICAÇÃO POR SELFIE ANUINDO COM A CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054755-43.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante LOURDES SANTOS LIMA e como apelada FACTA SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça